Tribunal: STF
Processo: RE 1326216
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IFCE. CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO IFCE. DIFERENÇAS DECORRENTES DE PROGRESSÃO DE TITULAÇÃO. RSC - RECONHECIMENTO, SABERES E COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OCORRÊNCIA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 102, 165, § 5º, 167, e 169, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(...) o reconhecimento contábil de dívida, entendida como "verba de exercício anterior", não poderia dar azo para que a Administração simplesmente determinasse o pagamento imediato, sob pena de ferir todo o regramento constitucional e legal a respeito de orçamento público. ”
    Aduz, ainda, “(…) no que tange à aplicação de índices alusivos à correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09. “ 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Portaria nº 144/PROGEP) rever o entendimento da origem que reconheceu o direito ao recebimento de valores retroativos referentes à progressão funcional da parte autora. 
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Tendo o IFCE, em 27 de fevereiro de 2015, editado a Portaria nº 144/ PROGEP deferindo o pedido de RSC III do ora apelado, com data retroativa a 1º de março de 2013, reconhecendo expressamente um crédito em favor do autor, não pode obstar de efetuar o pagamento sob a alegação de ausência de dotação orçamentária. 
    Ressalte-se que, apesar de ser obrigatória a observância pela Administração do Princípio da Legalidade, não pode o credor se sujeitar eternamente ao juízo de conveniência e oportunidade da mesma em solicitar verba para o pagamento de suas dívidas, podendo, sim, se socorrer do Judiciário para o recebimento do seu crédito.” 
    Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o pagamento de dívida reconhecida administrativamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Veja-se, também, a oportuna transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715- AgR/SP: 
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” 
    (RE 410.715- AgR/SP, Ministro Celso de Mello) 
    Para além disso, quanto ao pedido referente à aplicação do índice alusivo à correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, melhor sorte não assiste ao recorrente. 
    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
     (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017) 
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator